Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação à penhora do imóvel. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a desconstituição da penhora do imóvel objeto dos autos. Sustenta ter sido dado em garantia o imóvel, por alienação, tendo como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal. Afirma ter realizado a venda dos direitos aquisitivos do imóvel, tendo a compradora assumido o pagamento das parcelas a partir de 21 de março de 2021. Destaca que enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial.
2. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. 2.1. Quanto à alegação da proteção do direito de terceiro adquirente, extrai-se que pendia sobre o imóvel, no momento do ajuste contratual, o gravame da alienação fiduciária, sendo descumpridas formalidades básicas à sua realização, como, por exemplo, a comprovação da anuência prévia do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil). Além disso, não houve publicidade do negócio pelo registro da pactuação na escritura do imóvel (artigo 108 do Código Civil). 2.2. Precedente desta Corte: “(...) 2. O ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus de alienação fiduciária deve observar as formalidades legais essenciais e deve preceder do consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil) e da publicidade pela escrituração devida junto ao registro de imóveis (artigo 108 do CódigoCivil) (...).” (07164623720198070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2021).
3. A função registral tem por finalidade constituir ou declarar o direito real, por intermédio da inscrição do título respectivo, dotando as relações jurídicas de segurança, dando publicidade registral erga omnes. Assim, a transmissão da propriedade imóvel alienada fiduciariamente demanda a participação e a anuência do agente financeiro, assim como observância da publicidade registral. 3.1. Na mesma linha, conforme enfatizado na decisão agravada, compete ao eventual adquirente alegar a propriedade ou posse do bem por meio de Embargos de Terceiro, se assim julgar necessário.
4. Agravo de instrumento improvido.